Tribunal: TJPA
Processo: 0003651-82.2006.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4969 - Cédula Hipotecária
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003651-82.2006.8.14.0028

APELANTE: FUNDACAO VALE

APELADO: IDENE GOMES ARAUJO, ALLAN KARDEC GOMES ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 267, III, DO CPC/73.
ERROR IN PROCEDENDO
. SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA PREVISTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA DO ART. 267, § 1º, DO CPC/73. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. JULGAMENTO DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, II DO CPC. PROCESSO QUE NÃO SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO POR ESSE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FUNDAÇÃO VALE
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da Ação de Protesto Judicial ajuizada em face de
IDENE GOMES ARAUJO
e
ALLAN KARDEC GOMES ARAUJO
, extinguiu a ação sem julgamento do mérito,
in verbis
(Num. 1563629 - Pág. 1/2):

“Compulsando os autos verifico ser uma ação de protesto judicial, em que o requerente, intimado pelo DJE, através de seu procurador não se manifestou.

Verifico que o requerente, portanto, não tem interesse no prosseguimento do feito, pois foi intimado pelo DJE no dia 16/05/2013, há quase dois anos e não mais se manifestou.

Diante deste panorama, não há outra atitude senão julgar extinto o processo sem resolução do mérito, já que o autor não cumpriu com diligência determinada por este juízo.

Destarte, diante do desinteresse do autor em prosseguir no feito, pois não cumpriu a diligência determinada por este juízo há quase dois anos, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, inciso III, do CPC.

Intimem-se requerente, desta sentença, pelo DJE, bem como para recolher as custas finais, caso existam.

Servirá a presente decisão, mediante cópia, como mandado/ofício nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294 de 11/03/09.

Cumprida a decisão, certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos e dê-se baixa na distribuição.”.

Inconformada, a autora apresentou apelação (Num. 1563630 - Pág. 1/4), argumentando que antes da extinção não houve intimação pessoal da parte, razão pela qual a sentença teria sido equivocada e merece ser anulada, vez que não cumpriu o disposto no então vigente art. 267, §1º, do CPC/73, correspondente ao art. 485, §1º, do CPC/15, incorrendo em
erro in procedendo
.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, a fim de que seja dado o devido prosseguimento ao feito.

A então relatora, Des.ª Edinéa Oliveira Tavares, recebeu a apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012, do CPC (Num. 4424755 - Pág. 1).

Deixou-se de intimar a parte ré para contrarrazões, tendo em vista que não houve citação, conforme Certidão (Num. 4442678 - Pág. 1).

É o relatório que encaminho à Secretaria, na forma do art. 931 do CPC.

Proceda-se à inclusão do feito na próxima pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca da alegada nulidade da sentença, tendo em vista que a extinção sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 267, III do CPC/73, correspondente ao art. 485, III, do CPC/15, teria sido realizada de forma equivocada.

Aponta que não houve a intimação pessoal da parte autora, em ofensa ao disposto no §1º, do art. 267, do CPC/73, razão pela qual postula pelo reconhecimento da nulidade da sentença.

Pois bem.

O art. 267, III do CPC73, fundamentava extinções sem mérito “
(...) quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
”.

Nesses casos, o §1º do referido dispositivo legal assim previa:

§1º.
O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

Assim, caso entendesse o juízo de 1º Grau que houve abandono do processo pela parte autora, já que seu patrono não tomou as providências cabíveis, deveria ter cumprido o determinado no §1º do art. 267 do CPC/73, e intimado pessoalmente a parte para dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, o que não ocorreu efetivamente.

A intimação pessoal da parte é essencial, pois precisa ter ciência inequívoca da inércia de seu patrono nos autos, para poder tomar as providências que entender necessárias. Sendo assim, de rigor o reconhecimento da nulidade da r. sentença, tal como proposto pelo recorrente.

Nesse sentido, entende a jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. NULIDADE INSANÁVEL.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. CONTRARIEDADE AO § 6º, DO ART. 485, DO CPC E DA SÚMULA Nº 240 DO STJ. NULIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a extinção da demanda, sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono processual da parte autora, nos termos do art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil.
2. A extinção do feito pelo abandono da causa deve, por força de disposição expressa do § 1º, do art. 485 do CPC, ser precedida de intimação pessoal da parte para suprir a falta e promover o andamento do feito, no prazo de 5 dias
. 3.

A ausência da intimação pessoal de que trata o § 1º, do art. 485, do CPC, como está constatada nos autos, constitui causa de nulidade da sentença por violação aos princípios do devido processo legal e, ainda que não seja arguida em apelação, deve ser declarada de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública.
4. Além disso, verificando-se que a parte promovida integrou a relação processual, por ocasião da apresentação da contestação (fls. 31/46), somente é admitida a extinção do processo por abandono da causa quando houver pedido expresso da parte contrária neste sentido. Trata-se imposição legal prevista pelo § 6º, do art. 485, do CPC, segundo o qual "a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu". 5. Súmula 240 do STJ. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. 6. Recurso conhecido e provido. Decretada nulidade da sentença. (TJ-CE - AC: 00091963820188060028 Acaraú, Relator: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, julgamento 29/06/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NÃO PROMOVER A AUTORA OS ATOS QUE LHE CABEM. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO ART. 485, § 1º, DO DIPLOMA PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Insurge-se a autora no seu apelo em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, sob o fundamento de que foi determinada a juntada de laudo e receituário com data atualizada, mas a parte permaneceu inerte, a despeito da expedição de carta pela própria Defensoria, solicitando seu comparecimento.
2. A extinção por inércia da autora, por não promover os atos e diligência que lhe cabem, deve ter como fundamento o inciso III do art. 485 do CPC e assim observar o § 1º do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 30 dias. 3. Imprescindibilidade da intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, que não foi observada pelo juízo, eis que efetuada somente a intimação mediante a vista dos autos à Defensoria Pública. 4. Imprescindibilidade da intimação pessoal antes de extinguir o feito sem julgamento de mérito, haja vista o princípio da primazia da decisão de mérito, segundo o qual a situação de extinção sem julgamento de mérito deve ser excepcional, ainda mais quando a demanda envolve obrigação de fornecimento de medicamentos, a fim de assegurar o direito à saúde.
5. Anulação da sentença que se impõe. 6. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00416037520168190038, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 13/07/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2021)

Outro não é o entendimento desta E. Corte de Justiça, que corrobora o entendimento jurisprudencial pátrio, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE.
ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC.
2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - AC: 00004132820118140045, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 28/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE.
ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 485, III DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
. 1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC.
2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE. (TJ-PA, 00013910520028140015, Relatora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, Julgado em 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público).

Assim, o art. 267, III, do CPC/73, previa o abandono unilateral da causa como hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito. Para que ocorra, necessário que o autor não promova os atos e as diligências que lhe incumbir, e sem os quais o feito não poderia prosseguir.

Nesse sentido, sem haver efetiva intimação prevista no §1º, do art. 267, do CPC/73, inviável a extinção por abandono da causa, o que não foi suprido
in casu
pela intimação do patrono da parte autora (Num. 1563628 - Pág. 8/11).

Ademais, em que pese o Despacho (Num. 1563628 - Pág. 13), que determina a intimação pessoal da parte autora para no prazo de 48h manifestar interesse no prosseguimento do feito, a Certidão (Num. 1563628 - Pág. 17) dispõe que não foi encontrado na secretaria o envio de AR da referida Carta de Intimação n.º 10/2014, portanto, presume-se não realizada.

Logo, de fato nula a sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, III, do CPC/73, sem antes cumprir o determinado no §1º do mesmo dispositivo legal.

Por fim, cumpre-se esclarecer ainda, que analisando detidamente os autos, em que pese o previsto no art.1.013, § 3º, II do CPC, que admite julgamento da causa madura, entendo que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento por esse Tribunal, não estando apto a análise de mérito, mesmo porque sequer houve citação, em que pese tratar-se de um processo que tramita desde 2006.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para anular a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para regular processamento do feito.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2024